Tribunal: STF
Processo: RE 96737
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ALEGADA PELO
EX-PRESIDENTE DA EMPRESA DEVEDORA, PORQUE
DETERMINADO ARRESTO DE BENS DE SUA PROPRIEDADE. ACOLHENDO
O JUIZ A ARGÜIÇÃO EM APRECO, SEM PREVIA
PENHORA DE BENS, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ALEGA-SE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 737, I, DO CPC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO PROCESSUAL
REFERIDO. SUMULAS 282 E 356. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE
FUNDAMENTO SUFICIENTE, NO ACÓRDÃO, NÃO ATACADO NO
RECURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.